Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença de procedência da ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.016; REsp 1.743.330/AM, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023; REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção.